Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-66.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701711-66.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELVISLENE DE JESUS MACEDO LACERDA APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de retirada de pauta formulado pelo embargado ao ID 31248933, pois, à luz do disposto no art.1.023, § 2o, do CPC, não é obrigatória a intimação da parte adversa para contrarrazões. Outrossim, indefiro o pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual, na medida em que o julgamento dos embargos de declaração não comporta sustentação oral, nos termos do art. 110, inciso II, do Regimento Interno desta eg. Corte de Justiça. Aguarde-se, pois, o julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora